Tribunal: TJDFT
Processo: 0703693-77.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703693-77.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA, GANER ATTIE APELADO: GANER ATTIE, BANCO BMG SA D E S P A C H O Intime-se a autora apelante para regularizar a representação processual, na forma do art. 76, CPC, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do apelo (art. 76, §2o, I, CPC). Brasília-DF, 16 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora